Tribunal: TJDFT
Processo: 0031989-64.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por TGMB 047 Empreendimentos Imobiliários SPE – Ltda. e por Rodrigo Pepe Costa contra decisão unipessoal proferida pela relatora originária, a e. Des. Nídia Corrêa Lima, que homologou o acordo extrajudicial firmado pelas partes litigantes nos seguintes termos (Id 15870749): Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BV FINANCEIRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da r. sentença constante do ID 8643278, cujo relatório transcrevo: Trata-se de ação revisional ajuizada por FRANCISCO COSTA SANTANA em face de BV FIANCEIRA S/A, narrando que as partes celebraram contrato de financiamento direto ao consumidor (CDC) para aquisição de automóvel. Pretende a repetição, em dobro, dos valores pagos a título de tarifa de cadastro, serviços de terceiros, registro de contrato, a diferença do IOF pago e o afastamento da cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos. Pleiteia, ainda, ser indenizado por danos morais. Citado em 26.01.2015 (fl. 38), o réu apresentou contestação sustentando a legalidade do contrato celebrado entre as partes. Réplica às fls. 72/77. As partes não requereram provas. Acrescento que o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a nulidade da cobrança das despesas indicadas como registro de contrato, serviços de terceiros e da cláusula n. 16, sendo está última tão somente para afastar a cobrança da multa de 2% (dois por cento) do débito que fora cumulada com a comissão de permanência. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, sustentando a licitude da cobrança da tarifa de registro de contrato e do ressarcimento por serviços de terceiros, sob o fundamento de que o autor tomou conhecimento prévio acerca dos valores cobrados e anuiu com o pagamento. Ao final, a ré postulou a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Não foram ofertadas contrarrazões. Após a distribuição do recurso, as partes noticiaram a celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio. Pugnaram, assim, pela homologação da transação (ID 8643304). É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Em razões recursais (Id 16017561, p. 1-4), o embargante Rodrigo Pepe Costa alega erro material no relatório, porque os fatos narrados são dissociados do processo e há indicação equivocada das partes litigantes. Ressalta a necessidade de correção para que a decisão reflita a realidade do processo. Assevera que a fundamentação do pronunciamento está em sintonia com o processo e com o que foi requerido pelas partes. Por isso, pleiteia a manutenção, com a homologação do acordo e a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Requerer o acolhimento do recurso para correção do erro material. TGMB 047 Empreendimentos Imobiliários SPE – Ltda., nas razões dos embargos de declaração (Id 16029270, p. 1-3), afirma terem as partes celebrado acordo extrajudicialmente e pleitearam a homologação para a extinção do processo com resolução do mérito. Diz que comprovou o pagamento e que a d. relatora, ao proferir a decisão, incorreu em erro material no relatório no tocante às partes e à descrição dos fatos, alegadamente não correspondentes ao processo. Assevera estar o dispositivo do pronunciamento em harmonia com o pedido das partes para a homologação do acordo e a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Requerer o acolhimento do recurso para correção do erro material. O recurso foi redistribuído para esta relatoria em razão da aposentadoria concedida à relatora originária (Id 24228696). Concedida oportunidade à parte embargada de manifestação sobre o recurso aclaratório (Id 24267302), Rodrigo Pepe Costa asseverou estar em sintonia com os embargos de declaração por ele também opostos os declaratórios interpostos por TGMB 047 Empreendimentos Imobiliários SPE – Ltda. e se manifestou pelo acolhimento para sanar o erro material (Id 24653774). É o relatório do necessário. Decido. Conheço dos embargos de declaração opostos por TGMB 047 Empreendimentos Imobiliários SPE – Ltda. e por Rodrigo Pepe Costa, porque estão atendidos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Entendo que a decisão embargada não padece do erro material no relatório, porque não verifico equívoco na grafia do nome das partes ou em aspectos relevantes da causa de pedir próxima, os fatos. Verifico se tratar de obscuridade no pronunciamento judicial recorrido, porque menciona nomes alheios aos das partes como sendo os demandantes e descreve fatos dissociados daqueles relacionados ao processo. A decisão se mostra inusitada por se referir a partes e lide distintas em relação a este processo. Esse defeito também é sanável por meio de embargos de declaração. As partes embargantes são TGMB 047 Empreendimentos Imobiliários SPE – Ltda., como requerida na demanda, e por Rodrigo Pepe Costa como autor da ação. A lide consistiu em ação de reparação de danos para indenização de prejuízos decorrentes do atraso na entrega do apartamento 1.801 do Bloco A do empreendimento QU4TTRO, objeto da promessa de compra e venda celebrada pelas partes, consoante a petição inicial inserida no Id 8572513, p. 1-12. O acordo extrajudicial firmado pelas partes, juntado no Id 10346291, p. 1-3, e submetido à homologação da e. relatora originária identifica as partes litigantes TGMB 047 Empreendimentos Imobiliários SPE – Ltda. e Rodrigo Pepe Costa e o objeto da demanda ação de reparação de danos referente ao apartamento 1.801 do Bloco A do empreendimento QU4TTR. Segundo a avença, a parte requerida se obrigou a pagar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como indenização por todos os valores exigidos, inclusive honorários advocatícios de sucumbência para o requerente em 20 dias, contados do dia útil posterior ao do protocolo do instrumento do acordo, mediante depósito bancário nas contas indicadas. Convencionaram também obrigações para o caso de mora e quitação plena e irrevogável com o levantamento da quantia depositada. Pediram a homologação do acordo com extinção do processo com resolução do mérito na forma do art. 487, III, “b”, do CPC, bem como apresentaram desistência de recurso e renúncia ao prazo recursal. A parte requerida apresentou os comprovantes de pagamento da indenização avençada e requereu a homologação do acordo na forma estipulada (Ids 10979846, 10979847 e 10979849). A fundamentação e o dispositivo da decisão embargada não são objeto de impugnação pelas partes nos embargos de declaração por elas opostos, mas apenas o relatório, que faz menção a litigantes e demanda distintos. Exaurido o objeto do acordo com o pagamento integral avençado, ainda assim se mostra indispensável a correção do defeito apontado no relatório, para que o ato judicial praticado reflita a realidade do processo e, desse modo, extinga a lide antes existente entre as partes. Por essa razão, com fundamento no art. 932, I, do CPC e no art. 87, I, do RITJDFT, ACOLHO os embargos de declaração opostos por TGMB 047 Empreendimentos Imobiliários SPE – Ltda. e por Rodrigo Pepe Costa para sanar a obscuridade demonstrada no relatório da decisão catalogada no Id 15870749. O pronunciamento homologatório do acordo entabulado pelas partes litigantes, ora embargantes, exarado pela relatora originária, a Des. Nídia Corrêa Lima, passa a ter o seguinte teor, literal e integralmente com a correção do relatório: Trata-se de apelação interposta por TGMB 047 Empreendimentos Imobiliários SPE – Ltda contra sentença exarada pelo i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 8572542, p. 1-7), na ação de reparação de danos ajuizada por Rodrigo Pepe Costa em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida no pagamento para o autor de multa mensal de 0,5% o valor atualizado do contrato, mais lucros cessantes de R$ 5.000,00 ao mês, tendo como termo inicial 30/7/2013 e termo final 17/1/2014. Condenou também a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Os embargos de declaração opostos pela parte requerida (Id 8572544) foram rejeitados pelo i. juízo de origem (Id 8572503). Na apelação interposta (Id 8572548, p. 1-17), a parte requerida pleiteia a reforma integral da sentença, para os pedidos serem julgados improcedentes, com a condenação da parte autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Subsidiariamente, pede a exclusão ao menos de uma das duas condenações, por entender configurar a cumulação bis in idem. Pede também que se considere, em caso de ser mantida a condenação, mesmo parcialmente, que o termo inicial seja 30/7/2013 e o final 30/8/2013. Em contrarrazões (Id 8572556, p. 1-11), a parte autora pede o não conhecimento ou o desprovimento do recurso. As partes celebraram acordo extrajudicial para por fim ao litígio, em que a parte requerida se obriga a pagar para o autor a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como indenização por todos os valores exigidos, inclusive honorários advocatícios de sucumbência, mediante depósitos em conta bancária da parte requerente e do escritório de advocacia que o defende, em até 20 dias após a apresentação do termo de acordo para homologação. Requereram a homologação para a extinção do processo com resolução do mérito, com desistência do recurso interposto e renúncia ao prazo recursal (Id 10346291). O requerido apresentou comprovante das transferências bancárias realizadas em cumprimento ao acordo e pediu a homologação do acordo apresentado (Ids 10979846, 10979847 e 10979849). É o relatório do necessário. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e remetam os autos para o i. juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora